Tribunal: TJSP
Processo: 1012216-16.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012216-16.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO,
é
recorrido
ARPAME
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012216-16.2020.8.26.0053
2
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1012216-16.2020.8.26.0053 - São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ARPAME ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 17863
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITBI
sobre transmissão de imóvel adquirido em hasta pública – Nos
casos de alienação judicial, o preço da arrematação é que deve
integrar a base de cálculo do imposto, excluindo-se a utilização
de qualquer outro valor venal para esse fim – Precedentes do
STJ – Sentença reformada – Recurso desprovido.
Trata-se de remessa necessária de sentença que, em
mandado de segurança, concedeu a ordem e determinou a utilização do valor de
arrematação como base de cálculo do ITBI.
Os autos subiram para reexame necessário.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
O caso em apreço trata da estipulação da base de cálculo
do ITBI nos casos em que a aquisição do imóvel ocorre em hasta pública, nas chamadas
arrematações.
Discute-se no mandamus, em síntese, qual a base de
cálculo que deve ser observada para fins de cobrança do ITBI: se o valor da
arrematação, como quer o impetrante ou o valor de referência do bem, como cobra a
Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012216-16.2020.8.26.0053
3
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE. ITBI. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO APURADO EM
HASTA PÚBLICA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ.
(...) 2. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal
Superior, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu
valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em
hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
Precedentes: RMS 36.293/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2012, DJe
11/10/2012; AgRg no REsp 1.308.814/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2012,
DJe 24/8/2012; AgRg no AREsp 22.274/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2012,
DJe 3/4/2012; e AgRg nos EDcl no Ag 1.391.821/MG, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
28/6/2011, DJe 1o/7/2011. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 348.597/MG, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/3/2015).
Neste sentido já decidiu o E. STJ em decisão recentíssima:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.

RECURSO
ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR.
REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA
83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A
irresignação não merece conhecimento. 2. O entendimento
aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o
qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel,
seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012216-16.2020.8.26.0053
4
em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 3.
Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial
com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o
entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele
corresponde a esta. 4. Ademais, o fato gerador do imposto
de transmissão é a transferência da propriedade
imobiliária, que somente se opera mediante registro do
negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido. (Resp 1803169 / SP,
Relator Herman Benjamin, 29/05/2019).
Nesse mesmo sentido já se pronunciou em recentes
julgados esta C. Câmara Julgadora, senão vejamos:
APELAÇÃO
Mandado de Segurança - ITBI. Segurança
concedida para reconhecer que a base de cálculo do imposto
é o valor da arrematação, acrescido apenas de correção
monetária. Afastamento dos encargos monetários que não
fizeram parte do pedido. Sentença ultra petita. Possibilidade
de reduzi-la aos limites do pedido. Pretendida apuração com
base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não
corresponde ao valor de aquisição do bem. Precedentes.
Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
/
Remessa
Necessária
1029311-64.2017.8.26.0053;
Relator
(a): João
Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de
Registro: 23/07/2018).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA ITBI ART. 33 C/C ART. 38 DO CTN
AFASTAMENTO DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012216-16.2020.8.26.0053
5
PREVISTO NA LEI MUNICIPAL No 11.154/91 SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME
NECESSÁRIO
IMPROVIDOS. (Apelação
/
Remessa
Necessária 1011943-42.2017.8.26.0053; Relator (a): Henrique
Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
24/07/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI - Município de São Paulo
Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 51.627/10
Majoração indevida da base de cálculo fixada na Lei
Municipal no 11.154/91 Valor venal entendido como aquele em
que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de
mercado Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder
Executivo Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no
artigo 150, inciso I, da CF/88 - Precedentes do C. Órgão
Especial e da 15a Câmara de Direito Público deste E. TJSP, a
propósito - Violação de direito líquido e certo demonstrada
Sentença
reformada
Apelo
provido,
com
observação.
(Apelação cível n° 0018777-88.2011.8.26.0053 - Relator
Desembargador Silva Russo 15a Câmara de Direito Público
do TJSP.).
Desta forma, vê-se que a questão de ITBI incidente sobre
imóveis arrematados já foi analisada tanto por este Tribunal, como pelo E.STJ, de forma
que reporto-me aos argumentos ali esposados.
Do exposto, nega-se provimento à remessa necessária,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
MÔNICA SERRANO
Relatora